Tribunal: STF
Processo: RE 96418
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-09
Data de publicação: 1982-12-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (PROVA). REGRAS
TECNICAS. - NA COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, NÃO CABE
TRAZER A CONFRONTO ACORDAOS QUE EXPLICITAM REGRAS TECNICAS
PERTINENTES AO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDAOS
TRAZIDOS A COLAÇÃO QUE VERSAM SITUAÇÕES E PROPOSIÇÕES JURIDICAS
DIVERSAS DA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS.